Tribunal: TJBA
Processo: 8008893-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008893-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUIZA OLIVEIRA GOMES Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. MÉRITO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA NA 909ª POSIÇÃO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA, NOS TERMOS DO TEMA 784, DO STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE EM PRECEDENTE VINCULANTE QUE ASSEGURA A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ATÉ A 964ª COLOCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008893-20.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUÍZA OLIVEIRA GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.